Tribunal: TJMT
Processo: 1031367-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031367-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GREICIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 807.439.861-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – MEDIDA ADEQUADA PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – POSSIBILIDADE – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO
.

1. É cabível a restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em casos de inadimplemento reiterado e risco à efetividade da tutela jurisdicional.

2. A medida acautelatória visa assegurar o cumprimento da obrigação e viabilizar a satisfação do crédito, não se mostrando desproporcional em face das circunstâncias do caso concreto.

3.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão nº 1001230-68.2022.8.11.0079,
movida em face de
GREICIANE OLIVEIRA DA SILVA
, a qual INDEFERIU o pedido de bloqueio, via sistema RENAJUD, de circulação do veículo
sub judice
.

O Agravante, em suas razões recursais (id. 250000150), sustenta, em síntese que
“
ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em face da Agravada, sendo que as partes chegaram a um acordo homologado em 19/11/2022 (id. 104320699), no qual o Agravado se comprometeu à ENTREGA DE COISA CERTA, consistente no próprio veículo objeto da alienação fiduciária, em caso de inadimplemento do acordo firmado. Ocorre que, apesar do acordo firmado, a Agravada descumpriu as obrigações assumidas, levando o Agravante a iniciar o cumprimento de sentença (id.135831787). Neste ponto, o Agravante pleiteou, liminarmente, a inclusão da restrição RENAJUD para resguardar seu direito sobre o bem objeto da lide, contudo, tal pedido foi indeferido (...)”

Diante desses fatos, requer a
“antecipação da tutela recursal pretendida, para que seja determinada a inserção de restrição Renajud do veículo MARCA: FORD, MODELO: RANGER LTDCD4A32C, ANO DE FABRICAÇÃO: 2016, DATA DO MODELO: 2017, PLACA: PBC0015, COR: BRANCA, CHASSI: 8AFAR23L2HJ464191, RENAVAM: 1119763301”
e no mérito pugna pelo provimento do agravo com a confirmação da tutela antecipada.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 250543167).

Em decisão lançada no id. 250648695 indeferi a antecipação de tutela recursal pretendida e determinei a intimação da parte Agravada.

A parte Agravada
não apresentou contrarrazões (id. 265457759).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão nº 1001230-68.2022.8.11.0079,
movida em face de
GREICIANE OLIVEIRA DA SILVA
, a qual INDEFERIU o pedido de bloqueio, via sistema RENAJUD, de circulação do veículo objeto do acordo formulado entre as partes e homologado nos autos da presente ação de busca e apreensão
.

Em suas razões recursais (id.
250000150
), a Agravante sustenta, em síntese, que

“
ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em face da Agravada, sendo que as partes chegaram a um acordo homologado em 19/11/2022 (id. 104320699), no qual o Agravado se comprometeu à ENTREGA DE COISA CERTA, consistente no próprio veículo objeto da alienação fiduciária, em caso de inadimplemento do acordo firmado. Ocorre que, apesar do acordo firmado, a Agravada descumpriu as obrigações assumidas, levando o Agravante a iniciar o cumprimento de sentença (id.135831787). Neste ponto, o Agravante pleiteou, liminarmente, a inclusão da restrição RENAJUD para resguardar seu direito sobre o bem objeto da lide, contudo, tal pedido foi indeferido (...)”

Diante desses fatos, requer a
“antecipação da tutela recursal pretendida, para que seja determinada a inserção de restrição Renajud do veículo MARCA: FORD, MODELO: RANGER LTDCD4A32C, ANO DE FABRICAÇÃO: 2016, DATA DO MODELO: 2017, PLACA: PBC0015, COR: BRANCA, CHASSI: 8AFAR23L2HJ464191, RENAVAM: 1119763301”
e no mérito pugna pelo provimento do agravo com a confirmação da tutela antecipada.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o presente agravo comporta provimento
.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente de indeferimento do pedido de bloqueio de circulação via sistema RENAJUD do veículo cujo débito está
sub judice
.

Desse modo, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida pleiteada, quais sejam:
i)

a probabilidade do direito
e
ii)

o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos
.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença com pedido de busca e apreensão e bloqueio de circulação do veículo, via RENAJUD, lastreada em acordo formalizado entre as partes e homologado judicialmente, com garantida por alienação fiduciária e obrigação de entrega do veículo em caso de descumprimento do acordo, referente ao veículo FORD RANGER – LTDCD4A32C – BRANCA – 2016/2017 – RENAVAM 111976301 – PLACA PBC0015 – MT – CHASSI 8AFR23L2HJ464191.

Desse modo, resta demonstrado o requisito da probabilidade de direito.

Quanto ao perigo de dano, este se consubstancia na frustração de ter seu crédito adimplido pela segunda vez, restando saber se a restrição de circulação do veículo é medida extrema.

Pois bem.

A restrição de circulação do veículo, por meio do sistema RENAJUD, trata-se de um instrumento de reforço à efetividade da tutela jurisdicional que se busca no bojo da ação de busca e apreensão, no qual é lançado no registro do veículo mantido junto ao órgão de trânsito o impedimento de circulação do bem em território nacional, autorizando, em caso de abordagem em uma operação policial, o recolhimento do veículo a depósito.

Assim, o gravame implementado por meio do RENAJUD oferecerá maiores probabilidades de êxito na apreensão do automóvel, de modo a possibilitar a satisfação da dívida, mesmo porque o devedor, diante de seu reiterado inadimplemento, já não ostenta mais o título de legítimo possuidor.

Sendo assim, não havendo, em tese, desproporcionalidade na implementação da restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Acerca do tema, destaco os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – INDISPONIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE REGISTRO NO DETRAN ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
É cabível o lançamento de restrição de circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem. É possível o decreto de indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome do executado, mesmo que o veículo ainda não tenha sido encontrado e, justamente por sua não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao DETRAN
(RESP 1151626/MS). Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10137336720228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RETIRADA DAS RESTRIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO, VIA SISTEMA RENAJUD – NÃO SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO - POSSIBILIDADE - MEDIDA ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A restrição imposta à circulação e transferência do veículo constitui medida que deve ser preservada, posto que se presta legitimamente a constranger o devedor, aqui agravante, a satisfazer o que deve, anotando-se que o processo perdura desde 2017.
O fato de recair sobre o veículo gravame de alienação fiduciária não obsta a penhora, devendo apenas ser observada a preferência do crédito em favor do agente financeiro em eventual realização de leilões. Em outro aspecto, não cabe a alegação de impenhorabilidade do veículo, sob o argumento de que pertence a terceiro, porque, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Mesmo que assim não fosse, está assente na jurisprudência o entendimento da possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, cujo pleito encontra amparo no artigo 855, inciso XIII, do CPC, que prevê a penhora sobre direitos em geral.
(TJ-MT 10057773420218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE CADASTRO NO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A restrição de circulação é medida assecuratória da própria ordem de busca e apreensão do veículo, cujo cumprimento pelo oficial de justiça, tal como ocorreu no caso, tornou-se inexitoso, diante da não localização do bem no endereço do devedor, de modo que a aludida ferramenta cria maiores condições de efetividade da tutela almejada pelo credor fiduciário, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada.
(N.U 1021214-13.2024.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SISTEMA RENAJUD – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da previsão legal contida no §9º, do art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, é possível a inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem, como medida assecuratória ao direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional
. (N.U 1020788-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão da medida acautelatória de restrição de circulação do veículo descrito no contrato acostado aos autos, por meio do sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025